Tribunal: TJMT
Processo: 1019284-91.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019284-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), LUIZ BARBOSA MOREIRA - CPF: 109.851.661-34 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CLAYTON CAMACHO - CPF: 049.313.418-29 (ADVOGADO), CELSO SEIGIRO MIYOSHI - CPF: 033.434.768-89 (ADVOGADO), PAULO CELSO POMPEU - CPF: 086.870.678-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFESA APRESENTADA ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR – MATÉRIA PACIFICADA – TEMA 1.040 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”(STJ - REsp: 1799367 MG 2019/0060280-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ BARBOSA MOREIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da - Ação de Busca e Apreensão n. 1008490-02.2023.8.11.0003, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., protelou a análise de extinção da ação após momento posterior à execução da liminar deferida no litígio.

Nas razões do recurso, a agravante aduz, em síntese, que, no caso, está ausente a constituição em mora, pois a notificação extrajudicial retornou com a anotação de “não procurado’, bem como não foi juntado aos autos documento essencial à propositura da ação, qual seja cédula de crédito bancário que originou o débito.

Afirma que embora a notificação extrajudicial tenha, de fato, sido encaminhada ao endereço indicado no contrato, este não pertence ao agravante, mas à vendedora do veículo, empresa RODOBARNI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. conforme próprio contrato juntados aos autos.

Menciona que no recibo de transferência juntado aos autos consta o endereço correto do agravante, sito a Rua Padre Josimo de Morais Tavares, n° 83, Bairro Padre Rodolfo, Rondonópolis/MT, de forma que a notificação extrajudicial foi expedida na localidade indicada no contrato sob vício de consentimento.

Assevera que demonstrou de forma clara e incontestável que foi vítima de uma manobra jurídica perpetrada pela agravada que indicou no contrato endereço incorreto, tornando prejudicada as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Refere que tais assertivas já foram analisadas nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015526-75.2021.8.11.0000 e, após o arquivamento da ação de busca e apreensão nº 1018426-22.2021.8.11.0003, a instituição financeira agravada ingressa novamente com a ação de busca e apreensão incidindo na mesma nulidade que ensejou a extinção da ação anterior.

Menciona que, diante de tais fatos, denunciou ao juízo de origem que a nulidade que deu causa a extinção da ação de busca e apreensão anterior, sequer havia sido sanada na distribuição da nova demanda, assim pugnou pelo indeferimento da medida liminar de busca e apreensão e, consequentemente, pela extinção da ação sem resolução de mérito, tendo em vista os efeitos da coisa julgada sobre a nulidade da pretensa constituição em mora.

Consigna que o Julgador
a quo
postergou a análise das teses de defesa para momento posterior a execução da liminar deferida no litígio.

Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da medida liminar deferida pelo Juízo
a quo
bem como para que a Instituição Financeira Agravada seja intimada a promover a imediata restituição do veículo apreendido indevidamente, sob pena de multa.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar a ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito diante da existência de nulidade sobre a formação contratual, uma vez que o endereço indicado no contrato não é o real endereço do agravante.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi deferido, ao Id. 181486670, para suspender a liminar de busca e apreensão até análise do mérito da presente demanda.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 184378153, pelo desprovimento do recurso.

Peço dia para o julgamento.

Às providências.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador.

O Magistrado
a quo
protelou a análise das teses defensivas, dentre elas a de extinção da ação, para momento posterior à execução da liminar deferida no litígio.

O recorrente defende a possibilidade de apreciação da contestação pelo juízo de primeiro grau antes da execução da liminar de busca e apreensão com fundamento na viabilidade de o réu comparecer espontaneamente nos autos suprindo a necessidade de citação.

Todavia, sem razão.

Isso porque a decisão agravada está em consonância com entendimento pacificado pelo STJ para os fins repetitivos no Recurso Especial (nº 1.799.367/MG), do qual resultou a fixação da seguinte tese jurídica:

“Tema nº 1.040: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

O aresto ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. 4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados. 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1799367 MG 2019/0060280-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

O entendimento fixado na sistemática de julgamento de recursos repetitivos tomou em consideração a prevalência dos princípios da efetividade da jurisdição e da economia processual, situação que não se concretizaria caso o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão ficasse condicionado à prévia apreciação da contestação, ainda que limitada a matérias cognoscíveis de ofício.

Também que não se põe em risco o respeito ao contraditório e à ampla defesa, que, no caso, ficam tão-somente diferidos, tal como ocorre em outras hipóteses de urgência.

Oportuno mencionar, por fim, que não há óbice que a contestação seja apresentada em momento anterior ao cumprimento da liminar. Sob o ponto de vista legal e jurisprudencial, é a apreciação da contestação que deve ser relegada para momento posterior à apreensão do bem.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024